Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709647-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CLAUDIO BARBOSA PIMENTEL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B. C. P., assistido por LUIZ CLAUDIO BARBOSA PIMENTEL, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0710537-73.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME. Nos termos da r. decisão agravada (ID 110214073 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência do autor para realização de exames supletivos antes de completar 18 (dezoito) anos, uma vez que fora aprovado em vestibular. No recurso interposto, o agravante argumenta que foi aprovado em Processo Seletivo 1o/2022 para o curso de Direito no Centro Universitário de Brasília – CEUB e necessita realizar matrícula junto à Universidade até o dia 01/04/2022 para garantir sua vaga. Ressalta que é aluno dedicado, sem histórico de reprovação no currículo escolar e que se encontra cursando o Ensino Médio no Centro Educacional Leonardo da Vinci, a qual se encontra impedida de conceder avanço nos estudos dos alunos, o que ensejou a necessidade da matrícula junto ao agravado para realizar exames supletivos. Afirma que a Lei 9.394/96, LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece no art. 38, §1o, II, a idade mínima de 18 (dezoito) anos como requisito para realizar o ingresso e avaliação no estudo supletivo, o qual seria a opção viável para que ele pudesse terminar o Ensino Médio e ingressar no curso para o qual foi aprovado no CEUB. Sustenta que este egrégio Tribunal tem flexibilizado a vedação contida no art. 38 da LDB. O agravante pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado efetuar a matrícula do recorrente, aplicar as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada e, sendo aprovado, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da antecipação e a reforma da decisão agravada. Como o agravante não juntou comprovante do recolhimento do preparo nem requereu a concessão da gratuidade de justiça, esta Relatoria sob o ID 33989214 determinou o recolhimento do preparo recursal. Esta relatoria sob o ID 32003197 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e manteve a r. decisão agravada. Posteriormente, o agravante se manifestou pela desistência do recurso (ID 34005500). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 119836680). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de abril de 2022 às 15:54:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora